Tribunal: TJSP
Processo: 1012888-04.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
RÉ - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO de despejo por falta de pagamento - pedido inicial - acolhimento - RÉ - apelo - PRETENSÃO - mitigação dA VERBA HONORÁRIA - JUÍZO - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - ATENÇÃO AO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ PARCIALMENTE

Ementa:

RÉ - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

AÇÃO de despejo por falta de pagamento - pedido inicial - acolhimento - RÉ - apelo - PRETENSÃO - mitigação dA VERBA HONORÁRIA - JUÍZO - FIXAÇÃO - BALIZAMENTO - ATENÇÃO AO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012888-04.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é apelado RODRIGO SANTIAGO
ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. O 2o Desembargador declara voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, SERGIO ALFIERI E
ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1012888-04.2020.8.26.0577
APELANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
APELADO: RODRIGO SANTIAGO ALVARENGA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1o GRAU: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
VOTO No 12.126
RÉ
-
GRATUIDADE
PROCESSUAL
-
PESSOA
JURÍDICA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - FAVOR
LEGAL - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PEDIDO
INICIAL - ACOLHIMENTO - RÉ - APELO - PRETENSÃO -
MITIGAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - JUÍZO - FIXAÇÃO -
BALIZAMENTO - ATENÇÃO AO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, cujo
relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a rescisão da locação e decretar o
despejo da ré - deixo de conceder prazo para a desocupação voluntária, pois já houve
desocupação e entrega das chaves, conforme noticiado às fls. 70/71. Condeno a ré no
pagamento dos alugueres e encargos da locação vencidos desde fevereiro de 2020 até a
data da efetiva desocupação. Os valores serão corrigidos pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde cada vencimento. Também são devidos juros de
mora de 1% ao mês, a contar da constituição em mora (ou seja, para obrigação
proveniente de inadimplemento de obrigação do contrato de locação, no seu termo de
vencimento de cada aluguel ou encargo, por se tratar de obrigação positiva e líquida,
conforme CC, art. 397, caput). Por fim, condeno a ré no pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios a favor do advogado do autor, fixados em 20% sobre o valor da
condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Condeno a vencida
também ao pagamento das custas e despesas processuais” (fls. 73/75).
A ré apelou. Pugna pela gratuidade processual e pela
mitigação da verba honorária (fls. 77/84).
Não há contrarrazões (fls. 119).
É O RELATÓRIO.
Sobre a gratuidade processual, dispõe o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99 e §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, assim
prescreve:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Por sua vez, enuncia a Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Para comprovar o direito, a apelante demonstrou que é
organização religiosa sem fins lucrativos (fls. 86) e que a dívida, em relação a todos os
imóveis locados, é de R$ 33.391.833,05 (fls. 88/91). Esses elementos indicam que faz
jus ao favor legal a partir de então (ex nunc). A benesse não atingirá a condenação
quanto aos ônus sucumbenciais, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que a concessão do benefício da gratuidade de justiça
opera efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe
10/11/2017).
No mais, a sentença rescindiu o contrato e condenou a ré
ao pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos e vincendos até a desocupação do
imóvel. Não há insurgência quanto a esse ponto. O apelo se delimita ao percentual da
verba honorária.
A fixação pelo julgador de origem, em 20% sobre o valor
da condenação, atendeu ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do
serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido,
em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Não comporta abrandamento,
mormente porque o valor da dívida não é exorbitante. A quantia remunera
condignamente o profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo conceder à ré a gratuidade processual com efeito ex nunc. No mais, mantém-se a
sentença tal como proferida.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES.: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - (locatária/ré)
APDO.: RODRIGO SANTIAGO ALVARENGA - (autor/locador)
JUIZ DR. ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
V O T O PARCIALMENTE DIVERGENTE No 38.276
Locação residencial escrita (moradia de pastor e sua família).
Despejo por falta de pagamento com cobrança. R. sentença de
procedência. Recurso só da requerida.
Requerimento da gratuidade em razões recursais. Ausência de
documentos que comprovassem a alegada dificuldade financeira,
havendo várias ações no mesmo sentido nesta Corte. Igreja que
consta ser devedora de muitos locativos. Súmula 481 do C. STJ,
que deve ser observada com rigor.
Adoto o mesmo relatório do voto no 12.126 do Exmo.
Relator sorteado, Des. Tavares de Almeida, mas ouso divergir em
parte.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança decorrente de locação imobiliária residencial.
As partes celebraram o pacto, fls. 13/18, e o imóvel
seria ocupado por um pastor e sua respectiva família. Consta
ainda que a demandada seria devedora de inúmeras locações, que
alegadamente somadas chegariam à cifra de R$ 33.391.833,05, o
que, no ver deste signatário somente indica que não estaria
honrando seus compromissos. Ou seja, isso não é suficiente para
a concessão da benesse pretendida, já que não trouxe para tanto
seus balancetes, quadro de finanças, inventário de bens, extratos
bancários, etc. Ademais, às fls. 205/206, há indicação de que
seria proprietária de 123 automóveis, o que não se compatibiliza
com a declaração de pobreza acostada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não seja pacífica a questão, reiteradamente
nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se apreciar com rigor a
gratuidade processual, não sendo presumida a pobreza da
demandada.
O benefício da gratuidade não é tão amplo e absoluto,
pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição da República, a
assistência
gratuita
será
prestada
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos, mesmo em se tratando de pessoa
jurídica. Tal benefício também aproveitaria às pessoas jurídicas,
desde que provem, excepcionalmente, a real impossibilidade de
suportar os custos do processo, não se olvidando da norma
constitucional e do Cód. de Proc. Civil.
No caso, repete-se, a entidade apelante não se
desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade de suportar as
despesas do processo. E não se olvide da Súmula 481 do C.
STJ.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita
Pessoa jurídica

Entidade que não faz jus, automaticamente, à gratuidade processual

Necessidade de prova da alegada hipossuficiência Inexistência Benefício
indevido
Decisão mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2218985-38.2019.8.26.0000; Relator: Francisco Carlos Inouye
Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
==========
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL À AGRAVANTE

PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

INVIABILIDADE
DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE PROCESSUAL
SÚMULA 481, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROCEDENTE. (TJSP; Agravo Interno Cível 2193914-34.2019.8.26.0000;
Relator: Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de
Registro: 02/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Pessoa jurídica.
Pedido de gratuidade indeferido. Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos
que justifiquem a concessão do benefício. A concessão do benefício da
assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial
ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais. Precedentes do STJ. Documentos colacionados
aos autos insuficientes para demonstrar a alegada situação ruinosa
enfrentada pela agravante. Indeferimento justificado. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025143-59.2020.8.26.0000; Relator: Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro: 01/04/2020)
Tem-se, pois, que não vieram elementos competentes
a autorizar a concessão das benesses da gratuidade processual à
demandada.
No mais acompanho o posicionamento do voto do
Exmo. Relator.
Diante do exposto, pelo meu voto, também negava
provimento ao recurso, mas sem concessão da gratuidade, ainda
que com efeitos ex nunc.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
EC97055
6
8
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
139B2157
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012888-04.2020.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.